Tribunal: TJDFT
Processo: 0708898-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/18. EXCLUSÃO DA MAJORANTE NO ROUBO COM ARMA BRANCA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS ORIGINALMENTE PREVISTA NO ACÓRDÃO AFASTADA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. POSSIBILIDADE DO CASO CONCRETO. MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL NESSE SENTIDO. EFICÁCIA VINCULANTE DOS PRECEDENTES DO CONSELHO ESPECIAL DESTA CORTE NOS TERMOS DO INCISO V DO ART. 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESTABELECIMENTO DA VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. EFEITO REPRISTINATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
1. O Conselho Especial desta Corte, no julgamento da ARI n. 2018.00.2.005802-5, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei n. 13.654/2018, que revogava o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, e a modulação dos efeitos originalmente prevista foi afastada no julgamento dos embargos de declaração interpostos em face do acórdão.
2. Diante da tese firmada pelo Conselho Especial em controle difuso (acórdão n.1134967), não há mais o óbice da cláusula de reserva de plenário para que este órgão fracionário também reconheça a inconstitucionalidade da Lei n. 13.654/2018 e deixe de aplicá-la no caso concreto, em especial diante do afastamento da modulação dos efeitos da declaração (acórdão n. 1165383), bem como da eficácia vinculante desse precedente, consoante o art. 927, inciso V, do Código de Processo Civil.
3. Acolhida a tese de inconstitucionalidade da lei revogadora, fica restabelecida a vigência da lei revogada (efeito repristinatório), de maneira que deve ser reformada a decisão agravada, para manter a condenação original do agravado, como incurso no art. 157, § 2o, inc. I, do Código Penal, inclusive no que diz respeito à pena aplicada.
4. Recurso provido.